Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010038-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 651.414.581-72 (AGRAVADO), LUCIANE FLAVIA MACIEL OLIVEIRA MARQUES - CPF: 839.946.881-91 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO – DEMOSNTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA INICIAL AOS VENDEDORES – VALOR QUE SERIA UTILIZADO PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR PARA BAIXA DE HIPOTECA – PAGAMENTO NÃO REALIZADO PELOS VENDEDORES – PROPRIEDADE CONSOLIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEILÃO COM DATA DESIGNADA – POSSE DOS ADQUIRENTES – PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE DANO AO BANCO – POSSIBILIDADE POSTERIOR DE CONTINUIDADE DO LEILÃO – DEMONSTRAÇÃO PELOS ADQUIRENTES DE IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO – VENDEDORES QUE NÃO PROCEDERAM COM A BAIXA DA HIPOTECA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A instituição financeira agravante não sofre de parcas condições financeiras a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação com a mera suspensão do leilão, sendo evidente que, em caso de improcedência da ação principal, poderá retomar o procedimento de alienação do bem, em reversibilidade da medida.

2- O aguardo do julgamento do mérito é o melhor caminho, para que se afira, com mais cuidado, todo conjunto probatório que, a princípio, está favorável aos agravados, que adquiriram do imóvel, deram farta entrada, viabilizaram o pagamento do restante, mas, até o momento, não tiveram a contraprestação que sustente a continuidade da negociação, que é a quitação do saldo devedor pelos vendedores com a consequente baixa do gravame até então existente, para que pudessem finalizar o processo de financiamento.

3- Nos termos da súmula 308 do STJ,
“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021